Tribunal: STJ
Processo: 1068599-77.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746442 - SP (2024
/0347740-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.
A
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - SP185779
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
ISABELLA TREVISAN PADILHA - SP374868
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51903279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d021c07-f057-44ad-a468-e1808f3067b5

do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d021c07-f057-44ad-a468-e1808f3067b5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746442 - SP (2024
/0347740-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - SP185779
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
ISABELLA TREVISAN PADILHA - SP374868
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
Documento eletrônico VDA50992213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: e5cc7ee9-9690-4f0b-b486-aac098484f4d

III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA.
ARTS. 39, 56 E 57 DA LEI N. 8.078/1990. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória contra a Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor do Estado de São Paulo - PROCON/SP, objetivando a declaração de nulidade
de procedimento administrativo e a consequente desconstituição da multa administrativa
decorrente do Auto de Infração n. 48539-D8, lavrado em decorrência de indevida cobrança
e inscrição de consumidores em cadastro de proteção ao crédito e ajuizamento de ação de
busca e apreensão. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora apenas para
Documento eletrônico VDA50992213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: e5cc7ee9-9690-4f0b-b486-aac098484f4d

determinar o recálculo do valor da multa, com a aplicação de atenuante. No Superior
Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou pelo
conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - Nesse passo, no que trata das alegadas violações dos arts. 39, 56 e 57 da Lei n.
8.078/1990, consoante se depreende dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, o
Tribunal
, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela existência da
a quo
prática abusiva da recorrente, pela suficiente comprovação das infrações, cobranças
indevidas e as efetivas inscrições dos consumidores em cadastros de proteção ao crédito e
com o ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, bem como pela individualização
dos efeitos proporcionais da multa aplicada.
III - Nesse passo, constata-se da impossibilidade de se deduzir de modo diverso do
aresto recorrido, ou seja, pela inexistência de pratica abusiva, pela ausência de comprovação
das infrações ou pela revisão dos critérios de proporcionalidade para reduzir a penalidade
aplicada, na forma pretendida no apelo especial, porquanto, para tanto, seria necessário
proceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência não
autorizada pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7
/STJ.
IV - Como se não bastasse, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da
orientação jurisprudencial desta Corte, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 83 (Não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida), que se aplica também ao permissivo do art. 105,
III, , da Constituição Federal. Confira-se: (AgInt no AREsp n. 2.155.897/GO, relator
a
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
13/3/2023
4/4/2023
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.876.468/SP, relator
20/3/2023
24/3/2023
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/4/2022
12/4/2022
V - Ainda assim, quanto ao enquadramento das penalidades e os critérios utilizados
para a aferição do valor, no qual considerou inexistência de vantagem auferida e a
proporcionalidade para o cálculo da multa, apesar de a recorrente ter indicado violação de
dispositivos infraconstitucionais, a argumentação do acórdão recorrido, para decidir a
controvérsia, está embasada na análise e interpretação da Portaria Normativa n. 57/2019 do
PROCON-SP, norma de caráter infralegal "cujo malferimento não pode ser aferido por meio
de recurso especial" "AgInt no REsp n. 1.894.073/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
".
14/2/2022
16/2/2022
VI - No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.586.656/RS, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt nos EDcl no
27/11/2024
2/12/2024
REsp n. 2.109.046/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
e REsp n. 1.900.154/RS, relator Ministro Afrânio Vilela,
14/10/2024
21/10/2024
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
1/10/2024
14/10/2024
VII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Documento eletrônico VDA50992213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: e5cc7ee9-9690-4f0b-b486-aac098484f4d

5. Consoante se extrai das razões recursais, a Embargante delineou no agravo
regimental a inconsistência na atualização do débito discutido na Certidão de Dívida Ativa
requerendo, de forma expressa, a expedição de ofício para a Fazenda Pública Estadual de
São Paulo para correção do índice correspondente a utilização da Taxa Selic, tendo em vista
a imediata aplicabilidade da Emenda Constitucional n.o 13/2021, pedido este que não foi
apreciado por esta C. Corte na r. decisão embargada.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA50992213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: e5cc7ee9-9690-4f0b-b486-aac098484f4d

adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Nesse passo, no que trata das alegadas violações dos arts. 39, 56 e 57 da Lei n. 8.078
/1990, consoante se depreende dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, o Tribunal a
, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela existência da prática abusiva
quo
da recorrente, pela suficiente comprovação das infrações, cobranças indevidas e as efetivas
inscrições dos consumidores em cadastros de proteção ao crédito e com o ajuizamento
indevido de ação de busca e apreensão, bem como pela individualização dos efeitos
proporcionais da multa aplicada.
Nesse passo, constata-se da impossibilidade de se deduzir de modo diverso do aresto
recorrido, ou seja, pela inexistência de pratica abusiva, pela ausência de comprovação das
infrações ou pela revisão dos critérios de proporcionalidade para reduzir a penalidade
aplicada, na forma pretendida no apelo especial, porquanto, para tanto, seria necessário
proceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência não
autorizada pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7
/STJ.
[...]
Ainda assim, quanto ao enquadramento das penalidades e os critérios utilizados para
a aferição do valor, no qual considerou inexistência de vantagem auferida e a
proporcionalidade para o cálculo da multa, apesar da recorrente ter indicado violação de
dispositivos infraconstitucionais, a argumentação do acórdão recorrido, para decidir a
controvérsia, está embasada na análise e interpretação da Portaria Normativa n. 57/2019 do
PROCON-SP, norma de caráter infralegal "cujo malferimento não pode ser aferido por meio
de recurso especial" "AgInt no REsp n. 1.894.073/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
".
14/2/2022
16/2/2022
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
Documento eletrônico VDA50992213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: e5cc7ee9-9690-4f0b-b486-aac098484f4d

CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: e5cc7ee9-9690-4f0b-b486-aac098484f4d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.746.442 / SP
Número Registro: 2024/0347740-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10685997720218260053
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - SP185779
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
ISABELLA TREVISAN PADILHA - SP374868
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51872471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:31
Código de Controle do Documento: 002e0632-56f7-4a90-992c-5a64282af487

EMBARGANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - SP185779
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
ISABELLA TREVISAN PADILHA - SP374868
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:31
Código de Controle do Documento: 002e0632-56f7-4a90-992c-5a64282af487